Tribunal: STF
Processo: HC 227085
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Regime inicial. Prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência. 



    2. O Tribunal estadual indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal em tela. Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para:



    (i) “Absolver a paciente quanto à imputação do crime de associação para o tráfico, pela atipicidade da conduta por falta de requisito subjetivo necessário a imputação do artigo 35 da lei 11.343/2006nos termos do art. 386, VII, do CPP”; 



    (ii) Aplicar o” regime de cumprimento de pena de acordo com o art. 33, § 2º do CP”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que acompanham os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



6. A hipótese é de paciente reincidente e definitivamente condenada à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.



7. O entendimento do STF é firme no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Da mesma forma, este Tribunal já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. A paciente foi condenada a uma pena privativa de liberdade total superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial imposto pelas instâncias de origem (fechado) está, em princípio, alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 



10. Por fim, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator